Tribunal: TJBA
Processo: 0097730-18.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0097730-18.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABRICA DE BISCOITOS TUPY S A Advogado(s): LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, ANDRE SIGILIANO PARADELA APELADO: F. GARCIA IMPORTACAO E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP Advogado(s):JOAO PAULO ALVES JUSTO BRAUN, LAIS PUTINI DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO MARÍTIMO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DEMURRAGE. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE CONTÊINERES ALÉM DO PRAZO CONTRATUAL. ENTRAVES ADMINISTRATIVOS QUE SE INSEREM NO RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO PELA RÉ. PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE COBRANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a Ré ao pagamento de valores referentes à demurrage de contêineres utilizados além do prazo. 2. Comprovado que a Empresa Autora celebrou contrato de transporte marítimo com a Ré, disponibilizou os contêineres contratados e teve sua contraparte assumindo expressamente a responsabilidade pelo uso dos equipamentos. 3. A retenção dos contêineres além do período contratado ocorreu sem justificativa válida, e os valores cobrados estavam previamente estipulados em tabela registrada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a Ré/apelante pode se eximir do pagamento da demurrage alegando caso fortuito decorrente de entraves administrativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A fiscalização aduaneira e eventuais entraves burocráticos são previsíveis e inerentes ao comércio exterior, não caracterizando caso fortuito ou força maior aptos a afastar a obrigação contratual. 6. A retenção dos contêineres ocorreu independentemente da nacionalização da carga, sendo possível sua devolução sem prejuízo ao desembaraço aduaneiro. 7. O termo inicial do free time foi corretamente fixado na data de descarga, conforme previsto no Termo de Responsabilidade firmado pela Ré. 8. Não há respaldo contratual ou legal para a tese defensiva de que o prazo deveria ser contado a partir do registro da Presença de Carga ou da concessão de medida judicial. 9. A responsabilidade pelo pagamento da demurrage decorre do inadimplemento contratual, não sendo comprovada nenhuma causa excludente. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0097730-18.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante FABRICA DE BISCOITOS TUPY S A e como apelada F. GARCIA IMPORTACAO E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.